Tribunal: STF
Processo: RE 979742
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração no recurso extraordinário com repercussão geral. Tratamento alternativo à transfusão de sangue para testemunhas de Jeová no Sistema Único de Saúde. Ilegitimidade recursal de terceiro estranho à relação processual. Não conhecimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal de Medicina contra acórdão proferido pelo Plenário do STF, nos autos de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 952), em que fixada a seguinte tese: “1 – Testemunhas de Jeová, quando maiores e capazes, têm o direito de recusar procedimento médico que envolva transfusão de sangue, com base na autonomia individual e na liberdade religiosa. 2 – Como consequência, em respeito ao direito à vida e à saúde, fazem jus aos procedimentos alternativos disponíveis no SUS podendo, se necessário, recorrer a tratamento fora de seu domicílio”.



    II. Questão em discussão



    2. Sustenta-se, preliminarmente, a admissão do Conselho Federal de Medicina como assistente, em razão de sua atribuição legal para zelar pelo exercício ético e adequado da profissão. No mérito, alega-se que a decisão deixou de enfrentar situações práticas relevantes à atuação médica diante da recusa de transfusão sanguínea por motivos religiosos. Aponta-se ausência de definição da conduta médica quando presente risco iminente de vida; diante de dúvida quanto à manifestação do paciente; em situações de inconsciência com divergência ou concordância familiar; e no contexto de recusa manifestada por gestante com risco à própria vida e à do feto. Postula-se, assim, o suprimento das omissões e o aperfeiçoamento da decisão quanto à delimitação da tese fixada. 



    III. Razões de decidir



    3. O embargante não tem legitimidade para recorrer, uma vez que é terceiro estranho ao processo, não tendo sido admitido como assistente simples, tampouco como amicus curiae. Também não é o embargante terceiro prejudicado. A figura do terceiro interessado, prevista no art. 996 do CPC, não se confunde com aquele que possui mero interesse na tese jurídica debatida sob a sistemática da repercussão geral.



    4. A tese firmada no julgamento do Tema 952 refere-se a paciente Testemunha de Jeová maior, capaz e consciente e sem risco iminente de vida. Não estão sob discussão questões mais complexas, como as relativas a menores de idade, a pessoas incapazes de formular o consentimento livre e informado, situação de urgência ou emergência, tampouco paciente gestante. Desse modo, as questões suscitadas pelo embargante ultrapassam os limites da matéria debatida no julgamento.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração não conhecidos.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 119; 121 e 996.



    Jurisprudência relevante citada: RE 848.826 ED-AgR (2019), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 695.911 ED-quartos-AgR (2022), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 593.849 AgR (2017), Rel. Min. Edson Fachin; RE 559.943 ED, (2014) Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADI 4.784 ED-ED (2024), Rel. Min. Flávio Dino; ADI 7.310 ED (2024), Rel. Min. Dias Toffoli; ADC 49 ED-ED (2023), Rel. Min. Edson Fachin.